Tribunal: TJDFT
Processo: 0782883-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SONEGAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de sobrepartilha, a qual julgou o pedido improcedente.
2. Fatos relevantes. A autora pretende a sobrepartilha do valor de R$ 110.385,00, depositado pelo requerido em conta bancária de titularidade do filho das partes. Alega ocultação do valor pelo réu, tendo descoberto a quantia após o divórcio consensual do casal.
3. Apelação. A autora suscita preliminar de cerceamento de defesa, requerendo o retorno dos autos à origem para a quebra de sigilo bancário das contas de titularidade do apelado. No mérito, pede o provimento do apelo para determinar a sobrepartilha do valor de R$ 110.385,00, condenando o apelado a pagar à apelante o montante correspondente a 50% da referida quantia, devidamente corrigido e acrescido de juros legais desde a data do divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de quebra de sigilo bancário do apelado. 4.1. Estabelecer se o valor de R$ 110.385,00 deve ser incluído na partilha dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Praticado ato processual em um sentido (manifestação pela desnecessidade de outras provas), outro ato processual não pode ser realizado em sentido diverso (requerer a cassação da sentença para a reabertura de fase instrutória), tendo em vista a preclusão lógica, circunstância a afastar o alegado cerceamento de defesa. 5.1. Precedente: “A abdicação expressa à prerrogativa de produzir provas é incompatível com a arguição de cerceamento de defesa (preclusão lógica), presente o princípio da boa-fé objetiva consagrado no artigo 5o do Código de Processual Civil, do qual emana a proibição de comportamento contraditório.” (0701888-51.2020.8.07.0014, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 10/11/2025).
6. Destarte, “o ônus da prova quanto à comprovação da existência de patrimônio partilhável recai sobre quem o pleiteia (CPC, art. 373, I), de forma que lhe cabe fazer prova do fato constitutivo do direito postulado” (20160710121850APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 27/11/2018). 6.1. Desta feita, para a partilha do pretendido valor de R$ 110.385,00, conforme pretende a autora, caberia-lhe demonstrar a origem comum do patrimônio, bem como a alegada sonegação, na forma do art. 669, I, CPC. 6.2. Precedente: “3. A sobrepartilha só é admissível quando comprovado que os bens não foram partilhados por desconhecimento ou ocultação no momento do divórcio, conforme os arts. 2.021 e 2.022 do Código Civil e art. 669, I, do CPC. [...] 5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme ao exigir prova inequívoca do desconhecimento dos bens para admitir a sobrepartilha, não sendo suficiente a mera omissão na partilha anterior.” (0704263-22.2024.8.07.0002, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 28/08/2025). Enfim. Consiste a sobrepartilha em uma nova partilha e ocorre quando, por qualquer motivo, após a partilha, aparecerem outros bens do casal, em se tratando de divórcio, como na hipótese dos autos. Porém, necessária a prova, de forma estreme de dúvidas, acerca da existência dos bens alegadamente ocultados.
7. Não se revela pertinente a sobrepartilha pretendida pela apelante do valor de R$ 110.385,00. 7.1. Restou demonstrado que a parcela de R$ 48.217,82 é incomunicável à apelante, por incluir R$ 13.217,82, relativos à sobra do valor obtido com a venda de imóvel exclusivo do apelado, e R$ 35.000,00, relativos ao adiantamento de herança. 7.2. Quanto à parcela de R$ 62.617,18, infere-se que permaneceu sob a titularidade do apelado por acordo entre as partes, de modo a evidenciar que a apelante tinha ciência desse valor à época da partilha, circunstância que inviabiliza a sobrepartilha.
8. Em razão do improvimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% do valor da causa (atribuído em R$ 110.385,00). Exigibilidade suspensa diante da gratuidade concedida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A abdicação expressa à prerrogativa de produzir provas é incompatível com a arguição de cerceamento de defesa (preclusão lógica). 2. A sobrepartilha de bens fundamentada no art. 669, I, CPC, só é admissível quando comprovada a origem comum do patrimônio e a ocultação no momento do divórcio.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 669, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701888-51.2020.8.07.0014, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 10/11/2025; 20160710121850APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 27/11/2018; 0704263-22.2024.8.07.0002, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 28/08/2025.